Tribunal: TJDFT
Processo: 0008950-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008950-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante dos ofícios da COORPRE, constantes dos ID: 30864353, 31717511 e 31775389, informando a extinção dos requisitórios expedidos em favor MARIA AUXILIADORA GORGA LUNA, DEUSITA HELENA CORTES e MARIA AURIDEIA BRAGA DA SILVA, abro vista dos autos às partes. Brasília, 2 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador